Tribunal: TJSP
Processo: 2043829-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, PARA MANTER A ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2043829-02.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Caraguatatuba, em que é embargante LOSCHIAVO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, são embargados ENGECORP PROJETOS
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI e RENATA APARECIDA
SERRA ZOCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043829-02.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2043829-02.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Loschiavo Engenharia e Empreendimentos Ltda
Embargdos: Engecorp Projetos Construções e Incorporações Eireli e Renata
Aparecida Serra Zochi
Interessados: Maria Christina Loschiavo Miranda e Ricardo Freire Loschiavo
(Voto no 26.782)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO
DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
PERDAS E DANOS
OMISSÃO
OCORRÊNCIA

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ALTERAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO, PARA MANTER A
ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL

Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 1.020/1.026
dos autos principais diante da existência de suposta
omissão que, segundo a embargante, redundou em decisão
para si desfavorável.
Sustenta que o combatido decisum fundara-se na
circunstância de a apelação atinente à ação anulatória de
adjudicação cumulada com pedido de indenização de perdas
e danos interposta pela recorrida em face da embargante
encontrar-se
pendente
de
julgamento
(1005580-77.2018.8.26.0126); negou-se provimento ao apelo
da ora embargada, relatado pela i. Des. Rosangela Telles,
mantendo-se hígido o ato adjudicatório (j. 14.04.2020); a
questão
da
imissão
fora
discutida
no
AI
2206957-72.2018.8.26.0000, transitado em julgado em 02 de
setembro de 2019, que garantiu a imissão da recorrente na
posse do imóvel de forma definitiva.
Contrarrazões às fls. 10/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043829-02.2020.8.26.0000/50000
3
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Consoante observado anteriormente, “O presente
agravo de instrumento foi distribuído à minha relatoria
por prevenção em relação ao AI 2260805-71.2018.8.26.0000,
dentre outros, tendo sido deferida a liminar nos termos
abaixo.
“'Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização de perdas e danos, em fase de
cumprimento de sentença, em que Loschiavo Engenharia
Empreendimentos Ltda., ora coagravada, tivera indeferido
seu pedido de suspensão do registro da carta de
adjudicação expedida em seu favor, bem como o pleito de
liberar-se do pagamento das taxas condominiais alusivas
ao imóvel.
“'Em decisão datada de 17 de outubro de 2017,
Loschiavo tivera deferida em seu favor a adjudicação do
imóvel objeto da matrícula no 52.946 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Caraguatatuba, fruto de
negociação que firmara com a correcorrida Engecorp
Projetos, Construções e Transportes Ltda.
“'A despeito de ter sido autorizada sua imissão na
posse do bem, em pronunciamento de 10 de outubro de 2018,
foi cientificada de decisão exarada no bojo do AI
2206957-72.2018.8.26.0000, tirado de ação anulatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043829-02.2020.8.26.0000/50000
4
adjudicação cumulada com pedido de indenização de perdas
e danos ajuizada por Renata Aparecida Serra Zochi, ora
agravante, concedendo a liminar para suspender a aludida
imissão. “'Aduzindo que Renata jamais ocupara o bem,
Loschiavo afirma ter custeado taxas de condomínio em
atraso desde o exercício 2013, no valor de R$ 79.600,89.
E, uma vez que não possa adentrar ao imóvel, entende não
deva ser compelida a levar a registro a carta de
adjudicação, despendendo cerca de R$ 25.000,00, bem como
a pagar as taxas condominiais correntes, ao menos até a
solução
dos
embargos
de
terceiro
1005580-77.2018.8.26.0126.
“'2.-
Consoante
observado
no
AI
2250641-47.2018.8.26.0000,
interposto
por
Loschiavo
Engenharia Empreendimentos Ltda. em face de idêntica
decisão, 'Da atenta leitura dos autos, verifica-se que
Renata Aparecida Serra Zochi ajuizou ação anulatória de
adjudicação cumulada com pedido de indenização de perdas
e danos em face de Loschiavo Engenharia Empreendimentos
Ltda. e de Engecorp Projetos, Construções e Transportes
Ltda. Aduz ter adquirido o imóvel objeto da matrícula no
52.946 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Caraguatatuba, adjudicado à ora agravante no bojo da ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
de
perdas
e
danos
0002248-08.2007.8.26.0126
(1005580-77.2018.8.26.0126).
“'Indeferida
a
liminar,
Renata
interpôs
o
AI
2206957-72.2018.8.26.0000, distribuído à relatoria da i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043829-02.2020.8.26.0000/50000
5
Des. Rosangela Telles, integrante da C. 2a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, tendo sido
concedido o efeito suspensivo para suspender a imissão da
recorrente na posse do bem, circunstância que alicerça
sua
pretensão
deduzida
no
presente
AI
2250641-47.2018.8.26.0000.
“'Consta que o AI 2206957-72.2018.8.26.0000 foi
julgado em 05 de agosto de 2019, dispondo da seguinte
ementa: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ADJUDICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravante que afirma ter
adquirido imóvel na Comarca de Caraguatatuba que fora
adjudicado a um dos recorridos, na demanda ajuizada em
face da compromissária vendedora. Alega nulidade do ato
porque não fora intimada, naquele feito. Postulou tutela
de urgência para obstar a imissão do adjudicante na posse
do imóvel. Probabilidade do direito não vislumbrada em
análise perfunctória. Não há comprovação de que o
compromisso de compra e venda subscrito pela agravante
tenha sido levado a registro, o que, a princípio, o torna
eficaz apenas inter partes. O registro confere aos
negócios jurídicos oponibilidade erga omnes, de modo que
a sua ausência o torna incapaz de atingir o terceiro
adjudicante. Decisão mantida por outros fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO'.”
Com efeito, não apenas foi revogada a liminar que
suspendera a imissão da ora embargante no imóvel
discutido nos autos, como também a apelação atinente à
ação anulatória de adjudicação cumulada com pedido de
indenização de perdas e danos 1005580-77.2018.8.26.0126,
de lavra da embargada, fora julgada improcedente (j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043829-02.2020.8.26.0000/50000
6
14.04.2020).
Outrossim, cediço que a exequente só pode ser
responsabilizada pelo pagamento dos débitos condominiais
após sua imissão na posse do imóvel (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., Emb. Inf. 0072698-65.2010.8.26.0224, rel. Des.
Gilberto Leme, j. 10.06.2014).
Nesses termos, nada obsta o registro da carta de
adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 52.946 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caraguatatuba em nome de Loschiavo Engenharia
Empreendimentos Ltda.
De se observar que, em que pese o AI
2260805-71.2018.8.26.0000 tenha sido provido, sua sorte
estava atrelada à Ap 1005580-77.2018.8.26.0126, em que a
ora embargada não logrou êxito.
Daí por que se nega provimento ao AI
2043829-02.2020.8.26.0000,
devendo
a
terceira
Renata
Aparecida Serra Zochi deixar o imóvel discutido nos
autos, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação
forçada.
Por fim, o agravo passará a ostentar a seguinte
ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
PERDAS E DANOS - DECISÃO QUE DETERMINOU À TERCEIRA QUE
DEIXASSE O IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 15
DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA APELAÇÃO ATINENTE
À AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2043829-02.2020.8.26.0000/50000
7
INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS INTERPOSTA PELA AGRAVANTE
EM FACE DAS RECORRIDAS JULGADA IMPROCEDENTE EM QUE PESE
O AI 2260805-71.2018.8.26.0000 TENHA SIDO PROVIDO, SUA
SORTE
ESTAVA
ATRELADA
À
APELAÇÃO
1005580-77.2018.8.26.0126
NADA OBSTA O REGISTRO DA
CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA No
52.946 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
CARAGUATATUBA
EM
NOME
DE
LOSCHIAVO
ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No
1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO, MANTIDA A ORDEM DE
DESOCUPAÇÃO DO BEM”.
2.-
CONCLUSÃO - Daí por que são acolhidos os
embargos de declaração, com alteração do resultado do
julgamento, para manter a ordem de desocupação do imóvel.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica